Tribunal: TJMT
Processo: 0002074-89.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002074-89.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO), MARILEIDE GALDINO - CPF: 021.242.071-21 (APELANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA

OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – PREJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA –

NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se do Recurso Apelação Cível, interposto por
Marileide Galdino,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez,
julgou improcedentes os pedidos (id. 133069652).

Sustenta a Apelante que é portadora de sequela de poliomielite B91, associada a lombalgia crônica – M54.5 –, e trouxe elementos probatórios que demonstram que a enfermidade que a acomete acarreta sua incapacidade laboral. Contudo, tais provas não foram sopesadas na sentença recorrida.

Alega a Recorrente que o laudo pericial é controverso e deficitário, na medida que pontua inexistência de incapacidade laboral, mas identifica o início da doença, bem como que o respectivo tratamento é por tempo indeterminado, situação que exige nova perícia por
expert
, agora, especialista, o que não ocorreu no caso em apreço.

Insiste na incapacidade laborativa para a função habitual de cabelereira, devido à doença da qual é portadora, porque é indispensável o uso intensivo dos membros superiores e inferiores, notadamente as pernas, joelhos, braços e mãos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida (id. 133067647).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id 133069654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena de Barros, manifestou-se pela sua não intervenção no feito (id 133878665).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se do Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marileide Galdino,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, que
julgou improcedentes os pedidos (id. 133069652).

A prova revela que a Apelante, cuja atividade habitual é cabelereira, está acometida por articular – M25.5,

–

lombalgia – M54.5 e , dorsalgia – M54 –, conforme demonstram os exames e o laudo do médico da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (id. 133067637, págs. 10 a 12).

Consta, ainda, a informação de que a Apelante foi acometida por Poliomelite, aos 3 anos de idade, cujo tratamento ainda mantém por tempo indeterminado.

O laudo pericial, embora tenha identificado que a segurada, Recorrente, é acometida por poliomielite B91, desde os 3 anos de idade, com tratamento por tempo indeterminado, associado à lombalgia crônica – M54.5 –, concluiu pela respectiva capacidade laborativa para a atividade habitual, no caso, cabelereira. Segue o laudo (id 133067647):

“IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A Autora, 38 anos (DN 11/08/1982), portador do RG 1529917-1 SSP-MT, CPF 021.242.071-21, solteira, natural de Santo Antônio do Leverger – MT. Dr. João Leopoldo Baçan CRM – MT 5753 3

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Cabeleireira.

2) Tempo de profissão: Há sete anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como cabeleireira – autônoma.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há sete anos.

5) Descrição da atividade: Realiza o corte de cabelo feminino, assim como hidratações, selagens, alisamento, escovas, penteado.

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como merendeira.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa autônoma.

8) Escolaridade: Ensino superior completo.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:
Relata o histórico de poliomielite aos três anos de idade, evoluindo com paresia nos membros inferiores, associado a deformidades articulares nos tornozelos, cotovelos, punhos e quirodáctilo. Informa que devido ao quadro da sequela da poliomielite evolui com lombalgia crônica, estando em uso eventual de medicamento para controle álgico
.

D) EXAME CLÍNICO: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha disbásica.
Apresenta força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros superiores, tendo a mobilidade articular preservada e sem sinais flogísticos. Apresenta hipotonia e hipotrofia das panturrilhas, associado a hiporreflexia Aquileu à esquerda, com mobilidade articular dos tornozelos e joelhos e sem sinais flogísticos, tendo pé varo bilateral
.

E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos e exames nas fls. 14, 15 Dr. João Leopoldo Baçan CRM – MT 5753 4 4. DISCUSSÃO
Pericianda com o diagnóstico de sequela de poliomielite, associado a lombalgia crônica, estando em acompanhamento e uso de medicamentos
.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS a)

Do Juízo: Não há quesitos formulados pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1. O requerente possui alguma doença ou limitação física? Resposta: Sim.

2. A limitação apresentada impede a realização de quais atividades? Está incapacitado para qual função?

Resposta: Não constatada incapacidade para a atividade laborativa habitual.

3. O requerente é capaz de exercer esforço físico? Resposta: Sim. 4. O requerente tem condições de caminhar, manter-se de pé ou movimentar os membros inferiores/superiores por considerável período de tempo? Resposta: Sim.

5. Há incapacidade para o trabalho? Dr. João Leopoldo Baçan CRM – MT 5753 5 Resposta: Não constatado.

6. Se há alguma incapacidade, esta é de natureza provisória ou permanente? Resposta: Não se aplica.

7. O requerente precisa de ajuda de outras pessoas para exercer as atividades comuns do dia a dia, como alimentação ou higiene pessoal? Resposta: Não constatado.

8. Se há incapacidade para o trabalho, se esta pode ser restabelecida através de tratamento médico e qual o custo de tal tratamento. Resposta: Não se aplica.

c) Do Requerido:

a) Queixa que o(a) periciando(a) apresenta no ato da perícia; Resposta: Paresia nos membros inferiores, associado a deformidades articulares nos tornozelos e lombalgia crônica.

b)
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID); Resposta: Sequela de poliomielite B91, associado a lombalgia crônica – M54.5.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade; Resposta: Sequela infecciosa.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando a agente de risco ou agente nocivo causador; Resposta: Não.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar; Resposta: Não. Dr. João Leopoldo Baçan CRM – MT 5753 6

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão; Resposta: Não, de acordo com o exame clínico-pericial.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?; Resposta: Não se aplica.

h) Data provável de início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a); Resposta: Desde a infância
.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique; Resposta: Não se aplica.

j) Incapacidade remonta à data do início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique; Resposta: Não se aplica.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou a da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão; Resposta: Não.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? Resposta: Não se aplica.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? Resposta: Não se aplica.

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? Resposta: Sim, por tempo indeterminado. Não há a indicação do tratamento cirúrgico. O tratamento é oferecido pelo SUS.

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Resposta: Não se aplica.

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. Resposta: Nada a acrescentar.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Resposta: Não.

Santo Antônio do Leverger – MT, 7 de fevereiro de 2022.

JOÃO LEOPOLDO BAÇAN CRM-MT 5753

Perito do Juízo”

De fato, as contradições entre as respostas aos quesitos propostos e a conclusão da perícia dificultam, sobremaneira, o entendimento das reais limitações da Recorrente, posto que, ao mesmo tempo que afirma que é acometida por enfermidades graves (poliomielite e lombalgia), também, conclui pela capacidade laborativa habitual, cabelereira, que, a princípio, exige esforço físico.

Ante esse conjunto probatório, não fica demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade laboral da Autora, Recorrente, revelando-se precoce a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nas provas carreadas na ação.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da

parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada
.” (N.U 0000957-31.2010.8.11.0046, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

–

ACOLHIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.” (N.U 1002257-96.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 25/06/2020).

A meu ver, a hipótese apresentada depende, portanto, de perícia técnica produzida por médico especialista na área, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO o RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção de nova prova pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022